Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Trata-se de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (apelante/autor), contra a sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de MANOEL TADEU FARIAS (apelado/réu), que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir, nos seguintes termos: (...) Não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. Ora, se o veículo não foi encontrado e o autor não pretende a conversão em execução, não há nenhuma outra medida processual que possa ser adotada nestes autos. Gizadas estas considerações, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil. O autor arcará com as custas processuais, nos termos do art. 485, § 2o do Código de Processo Civil. Retire-se a constrição de ID n. 143941782. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. (...) Em suas razões recursais (ID 48539858), o apelante alega, em suma, “que não ocorreu a intimação pessoal da parte autora para promover o regular andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, tão pouco, se vislumbra no presente caso, a intimação do ato pelo seu patrono, através da publicação no Diário Oficial.” (ID 48539858 – Pág. 8) Diz, ainda, que antes de extinguir o feito, por abandono, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, o juiz a quo deveria ter intimado pessoalmente o recorrente para promover o andamento do processo. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 48539860). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, uma vez que suas razões estão completamente dissociadas dos fundamentos adotados pelo magistrado a quo para extinguir a demanda. Isso porque, analisando a sentença recorrida, vejo que o magistrado a quo extinguiu a ação de busca e apreensão, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VII, do Código de Processo Civil. Por sua vez, nas razões de seu recurso (ID 13111140), o apelante argumenta que o art. 485, III, do Código de Processo Civil, que trata da extinção da ação, sem julgamento de mérito, por abandono da causa, exige que antes da extinção da demanda, a parte seja intimada previamente para promover o regular andamento do feito. Dessa forma, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando-se, assim, a inépcia do recurso. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve expor as razões do pedido de revisão da decisão combatida, demonstrando em que ponto reside a injustiça e/ou ilegalidade cometida pelo magistrado prolator (artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil). Ou seja, o ônus da parte é específico quanto à necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão que se busca reformar. Diante da falta de impugnação específica, tendo em vista que as razões recursais se mostram completamente dissociadas dos documentos constantes dos autos, bem como dos fundamentos da decisão recorrida, o não conhecimento do recurso deve ser mantido. (Acórdão 1605843, 07101644520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 932, INC. III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Compete ao recorrente se insurgir contra a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade consagrado no Código de Processo Civil. II - O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1099873, 20170110412653APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: 316/325) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se.